Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0710653-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS DA SILVA CHAVES AMARAL PACIENTE: FERNANDO MARLOS LIMA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMABAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Lucas da Silva Chaves Amaral, em favor de Fernando Marlos Lima dos Santos, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF que, nos autos n.o 0702490-18.2024.8.07.0009, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 57013311, p. 2-3). Consta dos autos que, em 29/09/2023, foi registrada ocorrência policial referente à suposta prática dos crimes de lesão corporal gravíssima (deformidade permanente), dano e injúria perpetrados pelo paciente em face da sua companheira, Kaline Lídia da Silva, bem como de ameaça e dano os quais supostamente também foram praticados pelo paciente contra Cícero Francisco Lira Filho, padrasto da vítima Kaline, o qual teria prestado socorro a ela no momento em que ela era agredida. Segundo consta, o paciente teria se evadido do local dos fatos para não ser preso após o acionamento da Polícia Militar pela vítima e vizinhos (ID 57013315, p. 3-6). A vítima Kaline requereu medidas protetivas de urgência em face do paciente, sendo-lhe deferidas, no dia 30/09/2023, as seguintes: (i) afastamento do ora paciente do lar; (ii) proibição de aproximação de 300 (trezentos) metros da vítima; (iii) proibição de contato com a vítima (ID 57013315, p. 28-32). Por entender que as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima não se mostram suficientes para impedir que o paciente pratique novos atos de violência contra a vítima Kaline, “dada a periculosidade concreta e o ímpeto delitivo que ele atualmente ostenta”, no dia 04/10/2023, o Ministério Público representou pela prisão sua preventiva (ID 57013313) e a autoridade impetrada, no dia 06/10/2023, decretou a sua prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante do risco concreto de reiteração delitiva (ID 57013314). O mandado de prisão preventiva foi cumprido na cidade de Águas Lindas de Goiás/GO no dia 11/10/2023, sendo que a audiência de custódia foi realizada pelo Juízo Plantonista vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no dia 12/10/2023 (ID 57013316, p. 51-52). O Ministério Público, no dia 10/10/2023, ofereceu denúncia, imputando ao paciente a prática dos crimes previstos no artigo 129, § 2o, inciso IV, e § 10, do Código Penal, nos termos dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei n.o 11.340/2006 (lesão corporal gravíssima majorada em contexto de violência doméstica e familiar), em relação à vítima Kaline, e no artigo 147 do Código Penal (ameaça), em relação à vítima Cícero Francisco, nos seguintes termos (ID 57013317): “[...] No dia 29 de setembro de 2023, sexta-feira, por volta de 20h50min, na QR 303, Conjunto 01, Lote 18, Samambaia/DF, o denunciado FERNANDO MARLOS LIMA DOS SANTOS, agindo de forma livre e consciente, valendo-se de relação doméstica e por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal de sua companheira, KALINE LÍDIA DA SILVA, causando-lhe lesões e deformidade permanente. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado, também agindo de forma livre e consciente, ameaçou CICERO FRANCISCO LIRA FILHO, por gestos, de causar-lhe mal injusto e grave. Conforme o apurado na esfera policial, o denunciado e a vítima convivem há 05 anos e possuem 02 filhos em comum de tenra idade. Nas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado, aparentemente embriagado, iniciou uma discussão com a vítima KALINE, motivada por ciúme. Em certo momento da discussão, o denunciado passou a enforcar KALINE, no que CÍCERO FRANCISCO interveio em favor dela. Todavia, antes de soltar KALINE, o denunciado mordeu a orelha dela, causando-lhe as lesões visualizadas nas fotografias de ID. 173793624 e ID. 173793625, que geraram deformidade permanente. Em seguida, o denunciado sacou uma faca que portava na cintura e investiu contra CÍCERO FRANCISCO, que saiu correndo e ficou dando voltas ao redor do seu carro, a fim de manter distância do denunciado. Ato contínuo, o denunciado desferiu golpes com a faca no teto do carro de CÍCERO FRANCISCO, danificando-o. A Polícia Militar foi acionada, porém, o denunciado fugiu do local antes da chegada de uma guarnição. Vale registrar que os fatos acima descritos foram presenciados pelos filhos comuns do denunciado e da vítima KALINE. Por fim, verifica-se que, com suas condutas, o denunciado causou prejuízos morais às vítimas, face à violação de direitos inerentes à sua personalidade, tais como dignidade, autoestima, honra e integridade psíquica, suficientes para configurar dano moral, a ser indenizado pelo denunciado em valor compatível com a gravidade de suas condutas e a repercussão dos danos sofridos pelas vítimas. [...]” (grifos nosso e no original) A denúncia foi recebida em 14/11/2023 (ID 57013318, p. 153-154). Anote-se que, no dia 30/11/2023, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal autorizou o recambiamento definitivo do paciente, “da Comarca de Águas Linda de Goiás/GO para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal” (ID 57013318, p. 163). Ademais, conforme Certidão de ID 57014007, p. 270, a audiência de instrução para a oitiva da vítima e das testemunhas está foi marcada para o dia 02/04/2024. No presente habeas corpus, a Defesa se insurge contra a manutenção da prisão preventiva do paciente. Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, pois encontra-se preso preventivamente desde o dia 12/10/2022 e “a instrução processual está longe de finalizar.” Ressalta, nesse contexto, que, embora tenha concordado com a oitiva da vítima e das testemunhas em audiência que não contará com a presença do réu, “até a presente data sequer há data definida para a colheita do interrogatório do paciente.” Alega que a manutenção da custódia cautelar do paciente, preso há mais de 120 (cento e vinte) dias, ofende os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente por submeter o paciente a uma perspectiva de mais de quatro meses de prisão.” Pondera que, considerando os crimes imputados ao paciente, caso ele seja condenado, o regime inicial de cumprimento de pena será o “aberto”. Ressalta que a prisão cautelar é medida de exceção e que a decisão impugnada fundamentou a prisão com base na gravidade abstrata do delito, sem apresentar elementos concretos para justificá-la. Aponta que, no dia 10/10/2023, a vítima Kaline solicitou perante o Ministério Público a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor e sublinha que a própria vítima registrou, naquela oportunidade, que o paciente obedeceu às medidas protetivas de urgência impostas. Afirma que as condições pessoais do paciente são favoráveis, sobretudo por ele ser primário, não ostentar antecedentes, possuir trabalho e residência fixa. Aduz que a decisão atacada carece de contemporaneidade, sobretudo porque, segundo alega, não há nenhum indício de que o paciente violou medida protetiva de urgência. Argumenta, ainda, que “inexistem nos autos informação que a vítima corre risco de sofrer violência ou ameaça.” Explicita que a prisão cautelar do paciente não é necessária, pois ele “faz jus a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, as quais devem ser necessariamente aplicadas.” Pede o deferimento de medida liminar para conceder ao paciente a liberdade ou, subsidiariamente, para conceder a liberdade provisória com aplicação de outras medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, sobretudo a monitoração eletrônica. No mérito, pede a concessão da ordem, confirmando-se a liminar, com a expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Em arremate, requer a intimação do impetrante da inclusão do feito na pauta de julgamento para que seja possível a realização de sustentação oral. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo em que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano, que eventual elastecimento do prazo decorreu de inércia ou ineficiência do Judiciário. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de delibação, recomendando-se que se aguarde o julgamento definitivo perante a Turma. Lado outro, é cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. O Código de Processo Penal prevê o cabimento da prisão preventiva nos seguintes casos: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV - (revogado). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia.” Na espécie, a soma das penas máximas abstratas cominadas aos crimes dolosos imputados ao paciente (lesão corporal gravíssima majorada em contexto de violência doméstica e familiar e ameaça) é superior a 04 (quatro) anos e o delito envolve violência doméstica e familiar contra mulher, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Tal previsão foi corroborada pela Lei n.o 13.827/2019, que acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006, que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. A propósito, o referido inciso III não exige o descumprimento das medidas protetivas de urgência para autorizar o cabimento da prisão preventiva. Prevê, em verdade, que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas, impostas pelo Juízo de origem. Assim, ainda que no presente caso não se verifique o descumprimento das medidas protetivas, como afirma o impetrante, esse fato, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva do paciente. Admitida, portanto, a prisão preventiva no caso em apreço, necessário examinar a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sob esse aspecto, em uma análise perfunctória dos autos, não se vislumbra constrangimento ilegal a que estaria sofrendo o paciente, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, a autoridade impetrada fundamentou a manutenção da sua prisão preventiva na necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, notadamente em razão da gravidade concreta dos fatos e do histórico de violência doméstica e familiar narrado pela vítima, circunstâncias aptas a configurarem a periculosidade do paciente. Com efeito, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelo laudo de exame de corpo de delito e pelas declarações das vítimas, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia. A prova pericial, em princípio, corrobora a versão da vítima no sentido de “foi agredida pelo marido com mordida na orelha, aperto no pescoço, batendo a cabeça da periciada na guia do asfalto e com uma faca [...]” (ID 57013318, p. 76). Em relação ao periculum libertatis, observa-se que, como bem ressaltado na decisão de ID 57013318, p. 171, “a liberdade do acusado opõe sério risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante a natureza e a gravidade concreta dos delitos praticados, aliadas às circunstâncias do crime que indicam periculosidade do agente, principalmente pelo receio de que o réu possa praticar novos atos contra as ofendidas ou outras vítimas.” (grifos nosso e no original) Com efeito, como registrou o Ministério Público ao requer a prisão do paciente (ID 57013313), em princípio, extrai-se, notadamente dos depoimentos das vítimas e do laudo pericial, que os fatos apontam para uma grave situação de violência contra a mulher, que vem se tornando mais aguda a cada dia, pois o paciente tem escalado na violência praticada contra a sua companheira, a qual é potencializada pelo ciúme excessivo e pelo consumo abusivo de álcool. Nessa quadra, as circunstâncias fáticas indicam que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública e a integridade física da vítima, e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas, haja vista haver fundado risco de que, em liberdade, o paciente possa vir a reiterar na prática de crimes contra a sua companheira. De outro lado, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Não se pode ignorar, ainda, que, ao que tudo indica, o paciente fugiu do local dos fatos para não ser preso pela Polícia Militar, bem como só foi preso em outra unidade da Federação, o que, como ressaltado na decisão de ID 57013318, justifica a sua prisão também para assegurar a aplicação da lei penal. No que se refere à alegação de ofensa ao princípio da proporcionalidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que: “A pena e o regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.” (Acórdão 1656515, 07433011820228070000, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 8/2/2023). Em arremate, ressalte-se que a contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos, sendo que, in casu, a suposta escalada na violência praticada pelo paciente contra a sua companheira é contemporânea ao decreto prisional. Assim, neste juízo de prelibação, sendo admissível e necessária a prisão preventiva, não se vislumbra, por ora, o cabimento isolado das medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo diante do risco de que o paciente volte a reiterar na prática de crimes ainda mais graves contra a vítima. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador